Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando este e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme Acórdão n.o 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, Acórdão n.o 1654923. Prejudicado o agravo interno.
2. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1380267.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. Não há excesso na execução, considerado o valor da dívida e o valor penhorado mensalmente, bem como o fato de que a penhora no rosto dos autos se trata de uma mera expectativa de direito.
5. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.